Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714255-81.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YANISLEY MORA RITCHIE AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YANISLEY MORA RITCHIE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança n. 0704978-84.2022.8.07.0018, impetrado pelo agravante em desfavor do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122229041 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela urgência requerida pelo impetrante, sob o fundamento de que não estaria evidenciada ilegalidade na sua eliminação na prova de digitação do concurso para provimento de cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a sua reintegração no certame, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial do mandado de segurança. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35041721. Esta Relatoria, consoante o teor da r. decisão exarada sob o ID 35201666, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O DISTRITO FEDERAL comunicou a prolação de sentença no processo originário e pleiteou o não conhecimento do recurso, em decorrência da perda superveniente do interesse recursal (ID 35611178). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, conforme informação trazida pelo agravado (ID 35611178), foi proferida sentença no dia 23/05/2022, pela qual foi denegada a segurança vindicada na inicial. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, por conseguinte, revogo a tutela recursal provisória deferida antecipadamente. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT.